Tribunal: TJES
Processo: 5003024-39.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003024-39.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON BARCELOS DE ALMEIDA JUNIOR
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5003024-39.2022.8.08.0047

RE
CORRENTE
:
ADELSON BARCELOS DE ALMEIDA JUNIOR

REC
ORRID
O
S
:
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A.
e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 6041305, 6041306 e 6041307).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6041301), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Analisados o perfil do recorrente bem como as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal, defiro o pedido de
Justiça Gratuita
ora formulado.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6041299
), em que o ju
ízo

a quo

julgou
improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de prova da
profissão de pescador
bem como
o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pela parte demandada.

Trata-se de ação
indenizatória
por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência
sob o argumento
de que
o
rompimento de barragem em Mariana/MG
em 2015
, administrada pelas recorridas, prejudicou o rio
Cricaré, no Município de São Mateus/ES,
no qual o autor realizava atividade de pesca para sua subsistência e de sua família.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula
o

R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pelo Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
d
e
efeito suspensivo.

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES COLACIONADAS – ART. 489 DO CPC

O
Recorrente
argumenta
que a sentença é nula, po
rque

não apreciou todas as teses da inicial,
razão
pel
a
qual deve ser declarada nula, com retorno dos autos à origem.
No entanto, analisando os autos, nota-se que o ju
í
zo
a quo
abordou todos os elementos do caso, conforme previsto no artigo 489 do CPC, bem como expôs as razões que motivaram o seu julgamento, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença.
No mais, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado razão suficiente para fundamentar a decisão. T
enho que o recorrente discute preliminarmente
questões
que serão analisad
a
s no mérito da questão,
motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada.

M
ÉRITO

Consoante destacado pelo juízo de origem, não há prova nos autos capaz de provar a existência de dano sofrido pelo recorrente. Embora alegue na inicial ser pescador de subsistência, não houve prova suficiente para sustentar suas alegações. As únicas provas juntadas acerca da sua condição como pescador de subsistência são a sua declaração com firma reconhecida em cartório (Id. 6040765) e o depoimento do informante (Id. 6041266), que, por si só, não são capazes de confirmar seu estado.

Assim, era ônus do autor provar fato constitutivo do seu direito, previsto no artigo 373, I, do CPC, o que não o fez.

Ainda que assim não fosse, conforme relatório da Prefeitura de São Mateus juntado pela própria recorrente em seu recurso (Id. 6041302), no Município de São Mateus são encontradas três bacias hidrográficas, bacia do Rio Doce, bacia do rio Itaúnas e bacia do Rio São Mateus/rio Cricaré, esta última a maior do Município. Assim, o rio Cricaré não se situa na bacia do Rio Doce, não sendo afetado pelo acidente.

O mencionado relatório até aponta impacto do desastre de Mariana/MG, mas indica que eles teriam ocorrido no Vale da Suruaca, afluente do Rio Doce, além da foz do rio Mariricu, situado em Barra Nova, afetando seus estuários, não havendo menção ao rio Cricaré/rio São Mateus (Id. 6041302 - Pág. 5).

Chama a atenção também que o relatório aponta que a estiagem ocorrida no período de 2015/2017 implicou na redução da vazão do rio São Mateus/rio Cricaré ocasionando a sua salinização, indicando assim possível causa distinta da redução da pesca na região.

Por fim, colaciono julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006838-86.2018.8.08.0047 AGRAVANTES: ALVENI DE SENA CLARINDO, JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA, GENI DOS SANTOS MONTEIRO e ROSICLER DOS SANTOS AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2.
O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual a agravada e suas acionistas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende apenas os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas, não contemplando o Município de São Mateus, onde residem as agravantes.
3. Os elementos de prova apresentados pelas agravantes não demonstram que o Município de São Mateus foi afetado pela lama de rejeitos de minério ou que a atividade pesqueira tenha sido proibida ou suspensa naquela localidade, como ocorreu nos Municípios indicados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta.
4. Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa das agravantes, indefere-se a tutela de urgência requerida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019) (grifo nosso)

N
o mesmo sentido são os julgados da 4ª Turma, processo nº 5000573-41.2022.8.08.0047, de relatoria do Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas; da 5ª Turma, processo nº 5001198-75.2022.8.08.0047 de relatoria do Dr. Manoel Cruz Doval; da 3ª Turma, processo nº 5002838-50.2021.8.08.0047, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes; e da 2ª Turma, processo nº 5002853-82.2022.8.08.0047, de relatoria do Dr. Salomao Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon.

Concluo, assim, que a
sentença
deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo-
se incólume
a sentença
recorrida
.

Condeno
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da
justiça
gratuita,
conforme
art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)